Tribunal: TRF3
Processo: 5191764-67.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
529/533)

5191764-67.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5191764-67.2025.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JONAS PORTO MARCONDES

REPRESENTANTE: MARIA ISABEL MARQUES DA SILVA MARCONDES

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MARIA ISABEL MARQUES DA SILVA MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIO HENRIQUE MATARAZZO CARREIRA - SP182889-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUMBERTO TIBAGI DE BARROS - SP356402-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM ADICIONAL DE 25%. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. DISTINÇÃO ENTRE LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO E REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar à autarquia previdenciária a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com adicional de 25%, desde 28.3.2024. A autarquia sustenta omissão quanto aos consectários legais, em razão das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025 no regime de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora às disposições da Emenda Constitucional n. 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, mantendo a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quanto aos juros de mora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o INPC como índice de correção monetária nas condenações de natureza previdenciária, mantendo os juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

A Emenda Constitucional n. 136/2025 alterou a redação do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 para disciplinar a atualização monetária e os juros de mora apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

A alteração constitucional não disciplinou os índices aplicáveis na fase de liquidação das condenações, o que gerou lacuna normativa. A Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal orientou a manutenção provisória dos critérios previstos no Manual para a elaboração dos cálculos até a expedição do requisitório.

A decisão agravada limitou-se a determinar a observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal na fase de liquidação, não havendo ilegalidade ou equívoco, uma vez que a disciplina dos índices aplicáveis ao requisitório somente será definida no momento de sua expedição.

A correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício pelo julgador, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 235.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A Emenda Constitucional n. 136/2025 disciplinou os índices de atualização monetária e juros de mora apenas para o período posterior à expedição do requisitório.

Na ausência de disciplina constitucional específica para a fase de liquidação da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A definição dos índices aplicáveis aos requisitórios deve observar a legislação vigente no momento da expedição do ofício requisitório.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, caput e XXII; artigo 100, § 5o; Código de Processo Civil, artigo 1.021; Lei n. 9.494/1997, artigo 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Lei n. 11.430/2006; Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A; Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o; Emenda Constitucional n. 136/2025; Código Civil, artigos 389 e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, REsp 1.495.146, recursos repetitivos; STJ, Tema Repetitivo 235; TRF3, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 27.8.2020; TRF3, ApCiv 5001852-90.2021.4.03.9999, rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 29.4.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5191764-67.2025.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: JONAS PORTO MARCONDES

REPRESENTANTE: MARIA ISABEL MARQUES DA SILVA MARCONDES

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MARIA ISABEL MARQUES DA SILVA MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIO HENRIQUE MATARAZZO CARREIRA - SP182889-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUMBERTO TIBAGI DE BARROS - SP356402-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão monocrática (Id 351213091) que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, para condenar a autarquia à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com o adicional de 25%, desde a data de entrada do requerimento administrativo (28.3.2024).

Em suas razões recursais (Id 355853056), o INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão no que tange aos consectários legais. Alega que a decisão não se pronunciou acerca da alteração imposta pela Emenda Constitucional n. 136/2025, em vigor desde 10.9.2025. Assevera que "Diante da revogação da EC no 113/21, que previa a aplicação da SELIC ao cálculo de juros e correção monetária, desde a data inicial (constituição em mora) até a expedição do precatório, surge o questionamento quanto ao índice a ser aplicado no período não abrangido pela EC no 136/25." Aduz que, para o período posterior à referida Emenda, a correção monetária deve observar o INPC aos benefícios previdenciários e IPCA-E aos assistenciais, ao passo que os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC subtraído o INPC (artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei n. 14.905/2024). Sustenta, ainda, que a partir da expedição do requisitório, deve incidir o IPCA com juros simples de 2% ao ano, respeitado o limite da SELIC, conforme o artigo 3o da mencionada Emenda.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou resposta ao agravo interno (Id 356949603).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Da correção monetária e dos juros de mora segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal

Ao julgar o recurso atinente ao Tema 810 (RE 870.947), o excelso Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, o Pretório excelso declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial apenas como índice de correção monetária, mantendo-se, quanto aos juros de mora, as disposições do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Os embargos de declaração que objetivavam a modulação dos efeitos do julgado para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 3.10.2019 (publicação no DJe em 3.2.2020), com trânsito em julgado em 3. 3.2020.

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação do IPCA-E nas condenações relativas aos benefícios de natureza assistencial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.

A colenda Corte, portanto, fixou o INPC como índice de correção monetária para as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, por se tratar de índice que reflete a inflação do período.

Importa destacar que a partir de 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser observado o que dispõe o seu artigo 3o:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

(Omissis)

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(TRF/3a Região, ApCiv 5001852-90.2021.4.03.9999, Sétima Turma, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Intimação via sistema em 29.4.2022).

A Emenda Constitucional n. 136/2025, vigente a partir de 10.9.2025, alterou a redação do "caput" do mencionado artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, e incluiu parágrafos, passando a ter o seguinte teor:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Contudo, o legislador constituinte derivado, ao alterar a redação do "caput" do artigo 3o de "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública" para "Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal", provocou uma lacuna legislativa em relação aos índices de correção monetária aplicáveis na liquidação das condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional n. 136/2025, porquanto são dois momentos processuais distintos, o da liquidação e o da requisição de pagamento.

Nesse sentido, a Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, após analisar os reflexos da Emenda Constitucional n. 136/2025 na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborou nota técnica orientando que, provisoriamente, continuem sendo aplicados os índices estabelecidos no referido Manual na elaboração de cálculos de liquidação nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

"A EC 136, ao alterar as regras para a correção dos precatórios expedidos, acabou removendo do texto constitucional a normativa que estabelecia os índices aplicados para os cálculos de liquidação – antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor – em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que modificou expressamente o disposto no art. 3o, da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021.

A Emenda Constitucional 136 tratou, assim, apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios, silenciando quanto aos índices até então previstos no texto constitucional, por conta da antiga redação do art. 3o da EC 113, a serem aplicados para correção monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Com isso, a EC 136, em uma primeira análise, provocou uma aparente lacuna normativa sobre a continuidade ou não de aplicação do uso da SELIC no cálculo de liquidação em condenações da Fazenda Pública, nos termos previstos desde 2022 no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Desse modo, a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136.

Por outro lado, tendo em vista o intervalo de tempo para que a demanda seja solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Comissão entende ser necessário formular uma orientação geral com o intuito de uniformizar o índice a ser adotado pelas contadorias do Juízo, buscando uma padronização dos cálculos em todo o Judiciário Federal, sobretudo quando a sentença a ser liquidada ou executada determinar genericamente a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Dessa maneira, adotando um ponto de vista pragmático e que visa à continuidade dos trabalhos das contadorias, esta Comissão orienta que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada."

Ademais, cabe ressaltar que esta egrégia Corte já se pronunciou no sentido de que: os índices estabelecidos nos Manuais de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal fundamentam-se em diretrizes traçadas pelo Conselho da Justiça Federal, que observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, visando à unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução; os referidos manuais sofrem periódicas atualizações para a pertinente adequação às modificações legislativas; e de que deve ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado. A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. TAXA REFERENCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019 (publicação no DJE em 03.02.2020), com trânsito em julgado em 03.03.2020.

Resta, afastada, pois, a pretensão recursal da autarquia quanto ao afastamento da aplicação da TR como índice de correção monetária, sendo também desnecessária a suspensão do feito.

De sua vez, os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem ser fixados sobre a diferença havida entre os valores acolhidos como devidos e aqueles apurados pela autarquia, com fundamento no artigo 85, §1° do CPC/2015.

Logo, é de ser provido o presente recurso apenas quanto ao pleito recursal relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento.

Recurso provido em parte”.

(TRF/3a Região, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, Sétima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO DOMINGUES, e-DJF3 27.8.2020).

Dessa forma, por ocasião da elaboração da conta de liquidação deve ser observado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, que se amolda ao entendimento das Cortes Superiores e à legislação pertinente. Para os requisitórios, devem ser observados os critérios preconizados pelo Provimento n. 207/CNJ, que se refere à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Frisa-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1170, firmou a tese de que "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Grifei).

Por fim, destaca-se que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 235, "A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial".

Do caso dos autos

O INSS sustenta a necessidade de reforma da decisão no que tange aos consectários legais, uma vez que este relator não se pronunciou acerca da alteração imposta pela Emenda Constitucional n. 136/2025, em vigor desde 10.9.2025.

A insurgência do INSS mostra-se totalmente descabida, porquanto faz confusão entre dois momentos processuais distintos, o da liquidação e o da requisição de pagamento.

O julgado define a sistemática para o primeiro momento processual, o da liquidação. Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada ao determinar a observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal para a liquidação do julgado.

O legislador constituinte derivado, ao alterar a redação do "caput" do artigo 3o de "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública" para "Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal", acabou alterando a sistemática de juros e correção monetária apenas para o mencionado segundo momento, o da requisição de pagamento.

Ademais, a sistemática para o segundo momento, o da requisição de pagamento, será definida pelo critério vigente apenas por ocasião da inscrição do ofício requisitório no Tribunal. Desse modo, a insurgência da Autarquia mostra-se também precipitada, porquanto sequer ocorreu o início do cumprimento de sentença, não podendo ter garantia de que a sistemática trazida pela EC n. 136/2025 estará ainda vigente depois que ocorrer todo o processamento de toda a liquidação do julgado e expedição do ofício requisitório para pagamento.

Dessa forma, é indiscutível que, no caso concreto, a mera irresignação da autarquia agravante não se presta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática atacada.

Ainda, revela-se desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo agravante, sendo suficiente o exame substancial do mérito da controvérsia à luz da legislação aplicável, para fins de adequado prequestionamento.

Por fim, cumpre registrar que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada "ex officio" pelo julgador, conforme entendimento consolidado no Tema 235 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM ADICIONAL DE 25%. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. DISTINÇÃO ENTRE LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO E REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar à autarquia previdenciária a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com adicional de 25%, desde 28.3.2024. A autarquia sustenta omissão quanto aos consectários legais, em razão das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 136/2025 no regime de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora às disposições da Emenda Constitucional n. 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, mantendo a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quanto aos juros de mora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o INPC como índice de correção monetária nas condenações de natureza previdenciária, mantendo os juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

A Emenda Constitucional n. 136/2025 alterou a redação do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 para disciplinar a atualização monetária e os juros de mora apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

A alteração constitucional não disciplinou os índices aplicáveis na fase de liquidação das condenações, o que gerou lacuna normativa. A Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal orientou a manutenção provisória dos critérios previstos no Manual para a elaboração dos cálculos até a expedição do requisitório.

A decisão agravada limitou-se a determinar a observância do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal na fase de liquidação, não havendo ilegalidade ou equívoco, uma vez que a disciplina dos índices aplicáveis ao requisitório somente será definida no momento de sua expedição.

A correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício pelo julgador, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 235.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A Emenda Constitucional n. 136/2025 disciplinou os índices de atualização monetária e juros de mora apenas para o período posterior à expedição do requisitório.

Na ausência de disciplina constitucional específica para a fase de liquidação da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A definição dos índices aplicáveis aos requisitórios deve observar a legislação vigente no momento da expedição do ofício requisitório.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, caput e XXII; artigo 100, § 5o; Código de Processo Civil, artigo 1.021; Lei n. 9.494/1997, artigo 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Lei n. 11.430/2006; Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A; Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o; Emenda Constitucional n. 136/2025; Código Civil, artigos 389 e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, REsp 1.495.146, recursos repetitivos; STJ, Tema Repetitivo 235; TRF3, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 27.8.2020; TRF3, ApCiv 5001852-90.2021.4.03.9999, rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 29.4.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão